Tribunal: TJPA
Processo: 0006766-34.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006766-34.2007.8.14.0301

APELANTE: IRACY DIAS AGUIAR, PLACIDO ANDRADE AGUIAR

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC. PROCESSO QUE NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Cuida-se agravo interno interposto em face da decisão monocrática que anulou a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem.

2. A regra do art. 1.013, § 3º, do CPC (julgamento da causa madura) apenas é aplicável na hipótese em que o processo está em condições de imediato julgamento, o que não ocorre no caso vertente.

3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006766-34.2007.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. (
ADV. EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
)

AGRAVADOS: IRACY DIAS AGUIAR E PLÁCIDO ANDRADE AGUIAR (
ADVS. MENDEL ELIASQUEVICI, FERNANDA BRILHANTE ATHAYDE, ABRAHAM ASSAYAG, MARCOS JAYME ASSAYAG E DANIEL ASSAYAG
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Banco da Amazônia S/A
em face da decisão monocrática (PJe ID nº 7.026.128) proferida pelo, então relator, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que deu provimento à apelação cível,
“para anular a sentença vergastada por cerceamento de defesa, a fim de que retornem os autos ao primeiro grau, a fim de que seja determinada a produção da prova pericial que possa averiguar a legitimidade do título executivo “Cédula Rural Hipotecária FIR 124-96-0071/2”
.

Em suas razões, o banco agravante sustenta a ocorrência de
error in judicando
, argumentando que:

“... há clara desnecessidade do retorno dos autos ao juízo a quo, somente para que seja realizada simples prova pericial, o que, em verdade, somente prolongaria ainda mais o feito.

Pois bem. Sabe-se que, o Código de Processo Civil Brasileiro adota o modelo cooperativo, ou seja, todos os sujeitos possuem o dever legal de atuar com diligência e presteza para que, em tempo razoável, seja prolatada uma decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 6, CPC - Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Baseado nisto, este mesmo Código permitiu que o juízo, de ofício, determine as provas que entender necessárias para o julgamento do mérito, tudo para consagrar os Princípios da Cooperação e Razoável duração do processo, nos termos do Art. 370, CPC.

Art. 370, CPC - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Ademais, tratando especificamente sobre a produção de provas em Segunda Instância, afirma-se que isto é possível, tendo em vista que, em atenção ao Princípio da Eficiência, que o relator ordenar a produção de provas, nos termos do Art. 932, CPC.

Art. 932, CPC - Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

Em tempo, destaca-se que inúmeros tribunais tem utilizado este instituto justamente para acelerar o processo e evitar todo o procedimento retorno. Nesse sentido, segue os precedentes:

(...)”

Neste contexto, requer, após presquestionar a matéria, que:
“este Douto Juízo se digne a reconhecer o
Error in Judicando
e, por consequência, reforme o capítulo da sentença que determinou o retorno dos autos ao juízo a quo para produção de provas, já que o próprio Código de Processo Civil autoriza a produção de provas em fase recursal, nos termos do Art. 932, Inc. I, CPC”.

Contrarrazões (PJe ID nº 7.141.830).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Volta-se a insurgência recursal contra decisão monocrática prolatada em apelação, que, ao reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa – ante a não oportunização da realização da prova pericial requerida –, anulou a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA nos autos dos Embargos à Execução, determinando-se, ato contínuo, o retorno dos autos à origem.

Para embasar o agravo interno, o Banco da Amazônia aduz, em suma, ser necessário o imediato julgamento do mérito da ação pela aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC (julgamento da causa madura).

Entretanto essa regra apenas é aplicável na hipótese em que o processo está em condições de imediato julgamento, o que não se constata no caso vertente.

Digo isso pois, no caso dos autos, o iter procedimental foi interrompido prematuramente, não se oportunizando a nenhuma das partes a produção das provas pleiteadas, em especial, a prova pericial para averiguar a legitimidade da Cédula de Crédito Rural Hipotecária (FIR-124-96-0071/2).

Destarte, tenho que o conhecimento direto do mérito por esta Corte, preservaria apenas a garantia da duração razoável do processo, com prejuízo imediato ao postulado do contraditório e seus consectários, como o direito fundamental à prova.

Daí, porque a remessa dos autos à origem se revela mais consentânea com o desenvolvimento regular da fase instrutória e a criação de base fática robusta para o conhecimento do mérito.

Outrossim, é inquestionável que o prequestionamento necessário ao ingresso nas instâncias especial e extraordinária não exige que o acórdão, ou a decisão, mencione, expressamente, os artigos indicados pela parte, já que se trata de exigência referente ao conteúdo e não à forma.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
(...). 6.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão. Incidência do enunciado 83 da Súmula deste STJ. 7. (...). 8.Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ/6ªTurma, AgRg no AREsp 417817/ES, Rel (a). Min (a). MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 05/03/2015).

Nesse diapasão, tem-se que a decisão atacada não merece reparos, uma vez que não se vislumbra fato relevante a possibilitar a sua reforma, razão pela qual a mantenho e, por conseguinte, submeto seu exame ao crivo dos ilustres desembargadores componentes desta e. Turma.

Ao ter o Julgador se manifestado acerca da matéria discutida no ato judicial ora impugnado, não há falar-se em prequestionamento

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter irretocável a decisão monocrática (PJe ID nº 6.667.314), nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA data registrada no sistema

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/07/2023